Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002371-57.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DELTA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA., são apelados ALEX PEREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTINE ANDRAUS FILARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-57.2019.8.26.0032 -Voto no 44.415
2
Voto no 44.415
Apelação no 1002371-57.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Delta Comércio de Alimentos Congelados Ltda.
Apelados: Alex Pereira Da Silva e Cristine Andraus Filardi
AÇÃO MONITÓRIA. Cheque. Procedência. Insurgência da ré.
Recurso interposto sem recolhimento de preparo. Gratuidade
processual postulada na fase recursal. Recorrente que, intimada,
não demonstrou a fragilidade econômica que sustenta e deixou de
providenciar as devidas custas. Deserção reconhecida. Exegese do
art. 101, §2, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação monitória, reportada a cheque, em que a r.
sentença julgou procedente o pedido formulado para constituir o título
executivo judicial no valor de R$ 263.072,50, acrescido dos consectários
legais.
Pela sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Clama a ré, em preliminar, pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita e pela extinção do processo, sem exame do mérito, por
ilegitimidade ativa de parte.
No mérito, busca a recorrente a reforma do julgado e o fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-57.2019.8.26.0032 -Voto no 44.415
3
sob o argumento de que jamais realizou negócio jurídico de mútuo com os
requerentes.
Sendo assim, pugna pela improcedência da ação, com inversão
dos ônus sucumbenciais, e restituição em dobro dos valores cobrados por
dívida inexistente.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso é deserto.
Depreende-se dos autos que, à fls. 270/271, foi proferida a
seguinte decisão:
Vistos.
Na forma do enunciado da súmula 481, do colendo Superior
Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-57.2019.8.26.0032 -Voto no 44.415
4
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Portanto, nos termos do disposto no §2o, do art. 99, do CPC,
demonstre a apelante, no prazo de 5 dias, a fragilidade
econômica que sustenta, trazendo para tanto o balancete
econômico dos dois últimos exercícios e o extrato da conta
corrente do último mês.
Decorrido
o
prazo,
sem
cumprimento,
providencie
o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob
pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 101, §2,
CPC. Int.
Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 04.03.2020 (fl.
272), sem que a recorrente desse cumprimento ao determinado, tanto que a
Serventia certificou o decurso do prazo (fl. 273).
Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se
impõe.
Em face do exposto, não se conhece do recurso.
Sebastião Flávio
Relator